Tribunal: TJDFT
Processo: 0128357-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0128357-48.2008.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL AGRAVADO: MARIA ALICE MARINHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte ré/recorrente, pessoa jurídica. Juntou como prova de sua miserabilidade demonstração de resultado do exercício dos anos de 2021 até 2024, bem como balancete da liquidação de 1/6/2025 a 30/6/2025. É o breve relatório. Decido. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, consoante enunciado no 481 de Súmula de Jurisprudência do STJ. Na hipótese, foram comprovados os requisitos para obtenção do benefício, em liquidação extrajudicial e com prejuízo patrimonial comprovado, conforme balancete da liquidação de 1/6/2025 a 30/6/2025 (ID 75629038), demonstrando ativo de R$ 25.186.137,13 (vinte e cinco milhões cento e oitenta e seis mil cento e trinta e sete reais e treze centavos) e passivo exigível de R$ 3.855.761.435,35 (três bilhões oitocentos e cinquenta e cinco milhões setecentos e sessenta e um mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça à recorrente. Mantenha-se o processo sobrestado, nos termos da decisão de ID no 14278389. Brasília, 3 de setembro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal